Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRESUNÇÃO DE COBERTURA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. Demonstração. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência, sem exigência de período de carência, assim entendidas as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Quando o paciente, ao dar entrada em estabelecimento hospitalar em busca de atendimento de urgência, está assistido pelo plano de saúde, presume-se que as despesas médicas e hospitalares estão cobertas pela seguradora.
3 – Perigo de dano. Demonstração. As recorrentes cobranças efetuadas contra o agravante podem levar a sua inscrição junto aos cadastros de proteção de crédito e trazer limitações de ordem financeira.
4 – Agravo conhecido e provido.

(Ic/w)